Tribunal: TJSP
Processo: 2138196-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO SERVIÇOS – AÇÃO DE COBRANÇA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – CABIMENTO. A decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça está alicerçada em fatos e provas trazidos aos autos subsumidos à legislação regente da matéria. Não preenchimento dos requisitos gizados pela lei de regência. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138196-18.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000502036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138196-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que são agravantes NOBRE
ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA e PERSONAL ESQUADRIAS
DE MAD. LTDA, é agravado PEDRO FERRARO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 4 de julho de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138196-18.2020.8.26.0000
2
1a Vara Cível da Comarca de Itu/SP
Agravantes: NOBRE ESQUADRIAS E ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA e
PERSONAL ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA ME
Agravado: PEDRO FERRARO NETO
MM. Juíza de Direito: Dra ANDREA LEME LUCHINI
VOTO No 27236
AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇOS
AÇÃO DE COBRANÇA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

INDEFERIMENTO CABIMENTO. A decisão que indeferiu o
pleito de gratuidade de justiça está alicerçada em fatos e provas
trazidos aos autos subsumidos à legislação regente da matéria. Não
preenchimento dos requisitos gizados pela lei de regência.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Nobre Esquadrias e Artefatos de Madeira Ltda e Personal
Esquadrias de Madeira Ltda Me, em ação de indenização por danos
materiais e morais, contra a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de
justiça (fls. 389/390 dos autos principais).
Inconformadas, sustentam as recorrentes
que não têm condições de arcar com as custas e despesas processuais.
As agravantes cumpriram as formalidades
dos artigos 1.016 e 1.017, ambos do NCPC. Desnecessária a requisição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138196-18.2020.8.26.0000
3
informações ao juízo, bem como a intimação do agravado para, querendo,
contraminutar.
É o relatório.
O ponto nodal da discórdia, trazido à
apreciação deste juízo colegiado, diz respeito ao comando judicial que deixou de
acolher o pleito de gratuidade de justiça.
Este recurso, nada obstante tempestivo,
há de ser improvido.
Não se desconhece a possibilidade de
serem as pessoas jurídicas aquinhoadas com a benesse processual. Porém,
delas se exige a demonstração de sua impossibilidade econômico-financeira para
arcarem com as custas e despesas processuais.
Tal não se evidencia, contudo, na
espécie.
Não se pode furtar, nesse passo, à
verificação de que os documentos mais recentes trazidos pelas recorrentes
remontam ao mês de agosto de 2018. Ademais, a simples juntada de um
comprovante de saldo bancário baixo não é suficiente a comprovar a situação
econômico-financeira de quem quer que seja. Também, não se ignora que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138196-18.2020.8.26.0000
4
termo de adesão ao parcelamento do simples data de 12/2017 (fls. 316/323 dos
autos principais).
Diante desse quadro, considerada a
ausência de demonstração de dificuldade financeira das recorrentes, não podem
ser deferidos os pleiteados benefícios da assistência judiciária gratuita.
Segundo a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Execução
de título extrajudicial - Pessoa jurídica - Alegada hipossuficiência para
arcar com custas e despesas processuais - Embora a pessoa jurídica
possa fazer jus à concessão da justiça gratuita (art. 98 do NCPC, art. 5o,
LXXIV, da CF e Sumula 481 do STJ), no caso sub judice, a agravante
não comprovou a hipossuficiência econômico-financeira alegada - O
fato de tratar-se de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, não é
suficiente para isentar a agravante do recolhimento das custas
processuais Precedentes - Recurso negado.”1
“Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Precariedade financeira não comprovada. Indeferimento confirmado. Agravo improvido.”2
“Requerimento de Justiça Gratuita - Pessoa Jurídica - Não
enquadramento na lei - Ausente comprovação da hipossuficiência
econômica - Recurso não provido.”3
1 TJSP 13a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2200787-21.2017.8.26.0000 Rel. Des. Francisco
Giaquinto J. 18/12/2017.
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2188500-26.2017.8.26.0000 Rel. Des. Vianna
Cotrim J. 23/11/2017.
3 TJSP 11a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 0150616-36.2013.8.26.0000 Rel. Des. Gil Coelho
J. 12/9/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2138196-18.2020.8.26.0000
5
Postas
estas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR